Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ANDAMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. INTERESSE EM CONVERSÃO DA LIDE EM EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve-se extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, IV e VI, do Código Processo Civil, se não foi promovida a citação do réu e o veículo não foi localizado, tendo em vista que é responsabilidade do autor promover e informar acerca de diligências e/ou promover a conversão em execução, com o fito de aperfeiçoar a relação jurídico-processual.

2. Recurso conhecido e desprovido.